Tribunal: TJDFT
Processo: 0718722-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718722-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIRA EL AMMAR MULLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMIRA EL AMMAR MULLER, contra decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência no 0715255-45.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela autora, nos seguintes termos (ID 192808666): “(...) Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentada por SAMIRA EL AMMAR MULLER em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Alega a parte autora ter sido vítima do denominado "Golpe do Motoboy", em que no dia 29 de fevereiro de 2024, recebeu a informação de que terceiros tinham feito compras em seu cartão e foi solicitado a destruição do cartão, bem como o recolhimento do cartão supostamente destruído por um motoboy do banco que iria na residência da Autora. Neste contexto, o suposto funcionário (golpista) confirmou os dados pessoais da Autora e esta seguiu a orientação daquele aparente funcionário, portanto entregou o cartão de crédito ao motoboy, conforme tinha sido orientada. Ocorre que se tratava o referido Motoboy de um estelionatário que se valeu da falsa posição de preposto da requerida, para subtrair ardilosamente os dados bancários da requerida e efetuar transações fraudulentas em nome da autora, porém em benefício próprio. Com isso, infringiu à autora um prejuízo total de R$ 86.200,00 (oitenta e seis mil e duzentos reais), eis que foram retirados valores da sua conta corrente e realizadas compras não autorizadas em seu cartão de crédito. Diante disso, a autora requereu a tutela de urgência para a concessão da liminar "inaudita altera pars" a fim de que o Réu suspenda as cobranças das compras não reconhecidas pela Autora em seu cartão de crédito no valor total de R$ 76.300,00 (setenta e seis mil e trezentos reais) que foram identificadas como de "jessicarodrigues" para interromper a cobrança de juros e correção monetária até o julgamento definitivo da demanda em 05 (cinco) dias em razão do vencimento da próxima fatura em 10 de maio de 2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, no presente momento, verifica-se a ausência da probabilidade do direito da parte autora, visto que não há provas ao menos indiciárias do envolvimento direto ou indireto de agentes bancários na alegada fraude. Ou seja, mediante análise prefacial, há indícios de culpa exclusiva da vítima, hipótese responsável por afastar a responsabilidade do fornecedor. Isto, pois, em que pese a demonstração de existência do referido "golpe do motoboy", por meio da apresentação do Boletim de Ocorrência de ID. 194147310 e dos descontos em conta bancária referentes aos pagamentos supostamente fraudulentos (IDs. 193960874, 193960877); não se demonstrou efetivo vínculo dos atos praticados pelos suspeitos com eventual ação ou omissão de preposto bancário, portanto ausente a comprovação de elementos mínimos da existência de nexo causal entre eventual ação ou omissão praticada pelo autor e o resultado prático por ora apurado. Nesse sentido, para a aplicação da teoria da aparência e responsabilização da parte autora, é necessário um maior aprofundamento nos meios de prova, a fim de se esclarecer eventual vínculo da Pessoa Jurídica com a conduta praticada, eis que a responsabilização pelo dano depende da real prática do ato ilícito. Nesse sentido, nota-se que sequer se reporta na inicial ou nos documentos apresentados a suspeita de utilização das instalações da Instituição Bancária para a prática de fraude. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO a tutela de urgência inicialmente pleiteada. (...).” Nesta sede, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar que o banco agravado suspenda as cobranças das compras não reconhecidas em seu cartão de crédito, no valor total de R$ 76.300,00 (setenta e seis mil e trezentos reais), que foram identificadas como de “jessicarodriguess”, bem como para interromper a cobrança de juros e correção monetária até o julgamento definitivo da demanda em 05 (cinco) dias em razão do vencimento da próxima fatura em 10 de maio de 2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), eis que proveniente de fraude conhecida como golpe do motoboy até o julgamento final do processo originário. No mérito, pede que sejam suspensas as cobranças das compras não reconhecidas em seu cartão de crédito, bem como interrompida a cobrança de juros e correção monetária até o julgamento definitivo da demanda, sob pena de multa diária, nos termos já mencionados. Narra que, no dia 29 de fevereiro de 2024, teve a informação de seu cartão tinha sido clonado e foi orientada a destruir o seu cartão de crédito, bem como entregar o cartão destruído para um motoboy do banco que iria até sua residência. Informa que, após a entrega do cartão ao motoboy, recebeu notificações em seu celular de compras não realizadas por si, após o que solicitou o imediato bloqueio de seu cartão de crédito e o cancelamento das compras. Detalha que foram realizadas compras no débito de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) e compras parceladas em seu cartão de crédito que alcançam o importe total de R$ 76.300,00 (setenta e seis mil e trezentos reais), todas realizadas em “jessicarodriguess”. Afirma que o réu não acolheu sua contestação administrativa com relação às operações e inseriu as compras impugnadas na próxima fatura do cartão de crédito, o que levou à propositura da presente demanda. Argumenta que a probabilidade do seu direito está presente uma vez que a doutrina e a jurisprudência desta Corte já se manifestaram sobre a responsabilidade da instituição financeira nestas situações. Ressalta que as compras estão totalmente fora do seu padrão de consumo, pois equivalem a R$ 86.200,00 (oitenta e seis mil e duzentos reais) gastos no mesmo estabelecimento comercial em um único dia. Assevera que também resta configurado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a próxima fatura está prestes a vencer, a quantia não foi estornada e a agravante não possui condições de arcar com o valor integral das faturas de maio de 2024 a setembro de 2024, uma vez que haverá a cobrança indevida de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em cada fatura nestes próximos cinco meses, ocasionando a incidência de juros e correção monetária ou o desconto direto em sua conta corrente com cobrança de cheque especial, bem como possibilitará a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por uma dívida não reconhecida (ID 58870935). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 58870938). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito por meio da qual a autora, ora agravante, requer seja declarado inexistente o débito total de R$ 76.300,00 (setenta e seis mil e trezentos reais) identificado como de “jessicarodriguess” em 29 de fevereiro de 2024, eis que não efetuado pela requerente, e ainda, requer a restituição do valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) retirado no mesmo dia de sua conta corrente, eis que a operação no débito realizada não foi autorizada, mas decorrente do “golpe do motoboy”. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo a quo sob o fundamento de que estaria ausente a probabilidade do direito da autora, vez que não demonstrado, em análise prefacial, o envolvimento de agentes bancários na alegada fraude, tampouco a utilização de instalações da instituição para prática da fraude, o que indicaria possível culpa exclusiva da vítima. Em que pesem os argumentos adotados na origem, verifica-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para fins de deferimento da tutela pleiteada. No caso, há verossimilhança nas alegações da parte autora, no sentido de que foi vítima do crime popularmente conhecido “golpe do motoboy”, vide Boletim de Ocorrência anexado ao (ID 194147310) e extratos bancários que denotam compra no cartão de débito no valor de R$9.000, e no cartão de crédito no valor de R$76.300,00, todas operações realizadas no mesmo dia e com a mesma descrição “PAG*Jessicarodrigues” (IDs 193960874 e 193960876). Acerca de tal dinâmica, muito embora a consumidora tenha realizado a entrega do cartão de crédito, tem-se que a atividade criminosa, a princípio, só é possível porque os fraudadores detinham evidentes informações armazenadas pelo banco réu acerca de dados bancários e cartões da consumidora demandante, que, por ser pessoa idosa (74 anos), apresenta vulnerabilidade adicional. Ademais, é cediço que os consumidores de serviços bancários, via de regra, obedecem a um padrão de consumo apto a formar um perfil e histórico de contratações e serviços utilizados e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias e transações incomuns, fora do padrão evidenciado, não há como se olvidar que o banco réu, enquanto detentor da tecnologia envolvendo as operações financeiras, deveria possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações atípicas, que destoam muito do perfil do cliente. Na hipótese, as faturas do cartão de crédito da autora, referentes ao período de novembro de 2023 a março de 2024 (IDs 193960880 a 193960885), são indícios de que as transações ora questionadas destoam do padrão de consumo, posto que praticamente dobraram o valor das faturas usuais, em virtude do parcelamento. O risco de dano grave está evidenciado, considerando que a manutenção da cobrança das alegadas transações fraudulentas pode comprometer a subsistência da agravante e, eventualmente, ocasionar inadimplência e consequente aumento da dívida. Este TJDFT, ao analisar casos semelhantes, entendeu que, mesmo sendo necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha na prestação de serviços pela instituição bancária, mostra-se recomendável a suspensão das cobranças como medida protetiva da subsistência do consumidor, dada a superioridade financeira do Banco e a reversibilidade da tutela em seu favor, em caso de improcedência da demanda. Nesse sentido, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTEÚDO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO PROVIDO. 1. As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. 2. Evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação, ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha do serviço, manter a cobrança das alegadas transações fraudulentas pode comprometer a subsistência da agravante e, eventualmente, ocasionar inadimplência e consequente aumento da dívida. De se ver que a suspensão dos pagamentos das transações alegadamente fraudulentas em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC). 3. Recurso conhecido e provido.” (07448615820238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 12/12/2023) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. DESCONTOS. CONTA BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA. 1. No "golpe do motoboy", apesar de haver entrega do cartão de crédito pela vítima, a atividade criminosa só é possível porque os fraudadores detêm evidentes informações armazenadas pelo banco Réu acerca de dados bancários e cartões do correntista. Ademais, ao banco Réu, enquanto detentor da tecnologia envolvendo as operações financeiras, cabe detectar fraudes capazes de apontar a realização de operações atípicas, que destoam muito do perfil do cliente. 2. Diante desse contexto, é recomendável que se mantenha suspensa a cobrança das compras realizadas pelos supostos golpistas, até que haja maior elucidação dos fatos na instância de origem. Por outro lado, considerando a superioridade financeira do Agravante em relação ao Agravado, tem-se que a medida não implica prejuízo de difícil recomposição ao Banco, mostrando-se reversível. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07237918220238070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 13/9/2023). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. "GOLPE DO MOTOBOY". PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO RELATIVOS À DÍVIDA IMPUGNADA. NÃO INCLUSÃO DO NOME DA AGRAVANTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros ? como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos ?, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (STJ. REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 2. A responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, notadamente se envolver a disponibilização física do cartão original e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico (STJ. REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). 3. A situação dos autos sinaliza envolvimento inicial da própria consumidora, que tinha o dever contratual de guarda dos seus dados e documentos. No entanto, tudo leva a crer que as operações não decorreram somente de conduta da agravante: aparente negligência nos cuidados antifraude por parte do Banco agravado, permitindo que terceiros falsários realizassem transações fora do padrão sem que qualquer providência tempestiva tivesse sido tomada. Registre-se que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a funcionar na contratação de operações e na prestação de serviços devem assegurar a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, bem como a legitimidade das operações contratadas e dos serviços prestados (art. 1o, inciso II da Resolução CMN 3.694/2009). Ressalta-se, ainda, a circunstância de terceiros terem a posse de dados sensíveis da correntista, aliado à interceptação da mensagem e a ligação telefônica feita por meio de número oficial do Banco, e que foram essenciais para construir na vítima a crença de que tratava diretamente com a instituição financeira. 4. Evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação: ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha do serviço, manter a cobrança das alegadas transações fraudulentas, que totalizaram prejuízo de cerca de R$ 81.700,00 (oitenta e um mil e setecentos reais), pode comprometer a subsistência da agravante e dos seus dependentes e, eventualmente, ocasionar inadimplência e consequente aumento da dívida. De se ver que a suspensão dos pagamentos das transações alegadamente fraudulentas em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07112493220238070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 1/8/2023). -g.n. Destarte, ainda que o Banco já tenha respondido à contestação administrativa (ID 193960877), diante da contestação judicial pela consumidora da cobrança, mostra-se prudente a concessão da tutela pleiteada para o fim de determinar ao agravado que se abstenha de efetuar cobranças, nas faturas de cartão de crédito do agravante, relativas à operação impugnada. Como visto, a tutela concedida não apresenta caráter irreversível, uma vez que, na hipótese de improcedência do pedido, os valores devidos poderão ser exigidos pelo agravado, da forma que entender cabível. Com estas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Banco do Brasil S/A suspenda as cobranças das operações contestadas no cartão de crédito da autora (IDs 193960874 e 193960876), bem como interrompa a cobrança de juros e correção monetária relativos à dívida impugnada até o julgamento definitivo, pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator